Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-04.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003623-04.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANOEL ARAGAO E SILVA - CPF: 631.516.851-53 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIA OZORIO CORDEIRO ALVES - CPF: 567.644.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 026.204.161-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003623-04.2021.8.11.0013

APELANTE: MANOEL ARAGAO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), com pena fixada em 1 ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) insuficiência de provas quanto ao dolo específico; (ii) possibilidade de absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP; (iii) revisão da dosimetria da pena e; (iv) concessão da gratuidade da justiça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
No mérito, as provas testemunhais, especialmente da vítima e da testemunha presencial, somadas aos elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório, comprovam a existência do dolo específico de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça.

4.
Quanto à revisão da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal, não há interesse recursal, pois a reprimenda foi estabelecida nesse patamar pela sentença.

5. Em relação ao pleito de gratuidade da justiça, cabe ao Juízo da Execução aferir a hipossuficiência para eventual suspensão da exigibilidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “
A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e elementos inquisitoriais ratificados sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar condenação pelo crime de injúria racial.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, § 3º; CPP, arts. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 282.202/MG.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003623-04.2021.8.11.0013

APELANTE: MANOEL ARAGAO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Manoel Aragão e Silva, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial, previsto no 140, § 3º, do Código Penal [antiga redação].

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de prova quanto ao dolo específico. Subsidiariamente, busca a readequação da pena ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

O Ministério Público almeja o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

[1] § 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003623-04.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2018.184067, em 10 de junho de 2018, C. R. L. se dirigiu à Delegacia de Polícia e relatou ter sido injuriada por
Manoel Aragão e Silva
, que a teria chamado de "negra", "macaca", "urubu" e "sem vergonha":

“
Relata a comunicante que, na data acima, quando chegou da igreja, encontrou seu marido, Manoel Aragão e Silva, no portão, o qual estava fora da cidade havia mais de 30 dias.

O Sr. Manoel logo a questionou se ela iria desocupar a casa, ao que a comunicante respondeu que não. Em seguida, ele passou a xingá-la, chamando-a de "negra", "macaca", "urubu" e "sem vergonha".

No momento dos fatos, a comunicante estava acompanhada de uma irmã de fé, Sra. Luzia Ozório Cordeiro Alves, que interveio para cessar as agressões verbais.

Relata ainda que o Sr. Manoel já havia retirado suas roupas da casa em data anterior e, na ocasião narrada, afirmou que não venderia a casa nem faria partilha, declarando que "não sairá perdendo, nem que tenha que matar um
” [Id. nº 262556266 - Pág. 5].

Nove dias após o registro do boletim de ocorrência, C. R. L. retornou à Delegacia e declarou que:

“
morou maritalmente com a pessoa de Manoel Aragão e Silva durante aproximadamente 18 (dezoito) anos, e que, há cerca de uns 60 (sessenta) dias, seu ex-companheiro saiu para trabalhar e não mais voltou para casa.

Que o seu ex-companheiro estava trabalhando em uma cooperativa de garimpo (COOPROPOL), no município de Nova Lacerda. Que, segundo a declarante, seu ex-companheiro esteve em sua casa e levou as roupas dele, embora não dando nenhuma informação à declarante.

Que o seu ex-companheiro ficou sem dar notícia por cerca de 60 (sessenta) dias. Que, na data de 10/06/2018, por volta das 22h30, chegou em sua casa vindo da igreja e então encontrou com o seu ex-companheiro Manoel, que estava do lado de fora da casa. Que, nessa hora, a declarante o cumprimentou, mas essa nada respondeu.

Que a declarante estava acompanhada da irmã da igreja Luzia (fone (065) 99668-3420), quando
seu ex-companheiro passou a lhe xingar de "negra", "sem vergonha", "macaca", "urubu", "vagabunda"
e ainda disse que não iria perder a casa dela, pois, se precisar, mataria um. Que a declarante se sentiu ameaçada e que, por causa disso, não está mais dormindo em casa.

Que a água foi cortada no dia 15/06/2018, ao chegar do seu trabalho por volta das 17h30, quando encontrou a água de sua casa cortada. Que, na data de ontem, esteve na CAB-Águas de Pontes e Lacerda/MT, onde foi informada que Manoel Aragão e Silva teria pedido para desligar a água, uma vez que a conta encontra-se no nome dele.

Que a declarante está, desde o dia 15/06/2018, sem água em sua casa e que está usando água dos vizinhos. Que, segundo a declarante, anda com medo de seu ex-companheiro, e por causa disso está dormindo na casa de conhecidos na cidade.

Que, segundo a declarante, seu ex-companheiro lhe disse que a casa em que moravam ele não perde, pois, se for preciso, mata uma pessoa, mas que não perde a casa. Que, em virtude desse fato, a declarante não está dormindo em casa, pois teme por sua vida
” [Id. nº 262556266 - Pág. 8/9].

No dia 21 de junho de 2018, Luzia Ozório Cordeiro Alves, testemunha presencial dos fatos, confirmou as ofensas de cunho racial proferidas por
Manoel Aragão e Silva
contra C. R. L.:

“
No dia 10/06/2018, por volta das 21h30min, saiu da igreja e acompanhou a sua conhecida C.R.L até a casa desta; Que, ao chegar à casa da referida conhecida, situada na avenida Florispina Azambuja, nº 761, centro, Pontes e Lacerda/MT, já em frente à casa, viu que o ex-companheiro da C. estava do lado de fora; Que a declarante cumprimentou o ex-companheiro da C., mas este nada respondeu.

Que, nesse momento, o ex-companheiro passou a indagar C. sobre o motivo de ela não ter saído da casa; Que C. respondeu que não teria para onde ir, e, por isso, não havia deixado o imóvel; Que, em resposta, o ex-companheiro passou a injuriá-la, em tom pejorativo,
chamando-a de "negra, preta, sem vergonha, macaca, urubu, vagabunda"
, e ainda disse que "não irá perder a casa dele, pois, se precisar matar uma pessoa, ele mata"; Que, nesse momento, a declarante disse ao ex-companheiro da C. que ela não poderia falar assim com a vítima; Que, então, ele retrucou dizendo que a C. era uma mentirosa.

Que, em seguida, C. disse que morava com ele há 18 anos e, então, o ex-companheiro respondeu que ela precisava sair da casa para que ele pudesse colocar seus pertences, pois estava vindo de um garimpo e precisava de local para se instalar; Que, nesse momento, a declarante perguntou ao ex-companheiro da C. onde ela iria colocar as coisas dela; Que o ex-companheiro não respondeu e repetiu: "não perderei a casa, e, se precisar, mato um
” [Id. nº 262556266 - Pág. 17/18].

Manoel Aragão e Silva
não foi interrogado em sede extrajudicial por não ter sido localizado.

Em razão dos fatos narrados, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Manoel Aragão e Silva
pelo cometimento dos crimes de
ameaça
e
injúria racial
, com as implicações da Lei Maria da Penha, conforme se extrai da exordial:

“
Fato 01 – Injúria Racial

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10/06/2018, por volta das 22h30min, em frente a residência particular localizada na Avenida Florispina Azambuja, n.º 761, bairro Centro, neste município de Pontes e Lacerda-MT, o indiciado MANOEL ARAGÃO E SILVA, com consciência e vontade, fazendo uso de elementos referentes à cor da pele, injuriou sua ex-convivente Cleuza Rodrigues de Lima, ofendendo-lhe a dignidade, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ID 61283667), Termo de Representação Criminal (fl. 06 do ID 61283667), Termos de Declarações (fls. 08/09 do ID 61283667) e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02 – Ameaça

Consta também do presente inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o indiciado MANOEL ARAGÃO E SILVA, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-convivente Cleuza Rodrigues de Lima, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ID 61283667), Termo de Representação Criminal (fl. 06 do ID 61283667), Termos de Declarações (fls. 08/09 do ID 61283667) e demais elementos coligidos nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Consoante o apurado, a vítima Cleuza e o indiciado Manoel conviveram maritalmente por aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo que há cerca de 06 (seis) meses do fato o inquirido saiu do domicílio sem dar explicações, tendo levado consigo seus pertences.

Ocorre que na data e local supracitados quando a vítima retornava da igreja deparou-se com Manoel à frente da residência, ocasião em que o indiciado perguntou à Cleuza se ela não sairia da casa e esta lhe respondeu que não, pois não possui outro lugar para ir.

Diante da resposta, MANOEL passou a injuriar sua ex-convivente Cleuza, ofendendo sua honra com palavras pejorativas relativas à sua cor de pele, chamando-a de “negra, sem vergonha, macaca, urubu, vagabunda”.

Logo em seguida, MANOEL ameaçou Cleuza, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que não perderá o direito à sua casa, pois “se precisar de matar um, ele mata”. Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
MANOEL ARAGÃO E SILVA
como incurso nas sanções dos
artigos 140, § 3°, e artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex, com as implicações da Lei 11.340/06
”.

Em 25 de janeiro de 2024, foi extinta a punibilidade do réu em relação ao delito de ameaça em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na audiência de instrução e julgamento, em 18 de março de 2024, mais de
seis anos após os fatos
,
foram colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas, Luzia Ozório Cordeiro Alves, Lourival da Silva da Costa e Elza Ferreira dos Santos, e o réu interrogado.

Após o término da instrução processual, o juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“
1. RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por meio do seu ilustre representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, propôs esta ação penal em face de
MANOEL ARAGÃO E SILVA,
já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 140, § 3º e 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06.

Narra à denúncia: (...).

Em sede de memoriais finais, o Parquet requereu a condenação nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa, em memoriais finais, requereu a absolvição do delito com base no art. 386, III, do CPP.

Declarou-se a extinção da punibilidade do réu com relação ao crime de ameaça por força da prescrição.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o breve relato. DECIDO.

2. MÉRITO

Em sede judicial, a vítima
Cleuza Rodrigues de Lima
, afirmou que: Eu vivi com ele por 21 anos e conseguimos aquela casa; Como ele bebia muito não estava dando certo e ele continuou; Eu estava para a igreja e quando cheguei ele estava no portão de casa e ai ele falou muita coisa, me maltratou; Ele falou que era para eu desocupar a casa porque eu não ia ficar lá, porque eu não valia nada e ele saiu e foi embora; No outro dia tornou a voltar e eu prestei queixa; Tem muita coisa que não recordo pela raiva que passei, não quero nem ver ele na minha frente; Ele falou que se eu não desocupasse a casa ele ia me matar; Tinha uma amiga comigo nesse dia e eu pedi para ela chegar comigo próxima ao portão da casa; Quando nós voltamos da igreja ela desceu junto comigo; Eu conversei com ele, ele estava no portão e eu tinha que entrar; Sim, nós conseguimos a casa.

Em sede judicial, a testemunha
Luzia Ozório Cordeiro Alves, afirmou que:
Eu sai da igreja com ela e passei em frente à casa dela que era antes da minha; Ela chegou na casa dela e ele tinha chegado do serviço e começou a xingar ela; Ele estava na frente da casa, quando ela chegou no portão ele começou a xingar ela, começou a discussão deles; Eu não me lembro direito, sei que xingou muito, falou sobre cor, eu estava la e vi; Ele falou sobre o fato de ela ser negra; Ele agrediu ela com palavras e falou sobre a cor dela; Não ouvi ele ameaçando ela de morte; Ela sempre falava que tava meio separada dele que ele já não tava morando na casa dela e que tinha abandonado ela; Nesse dia ela chegou e encontrou com ele na casa, ela sempre reclamava, mas não sei o motivo; Ele queria que ela saísse da casa; Ele falou da cor dela de negro, xingou ela da cor dela preta, mas não lembro sobre ter falado macaco, essas coisas.

Em sede judicial, a testemunha
Elza Ferreira dos Santos,
em nada acrescentou aos fatos apurados.

Em sede judicial, a testemunha
Lourival da Silva da Costa,
em nada acrescentou aos fatos apurados.

Em seu interrogatório, o réu
Manoel Aragão e Silva
, afirmou que: [...] Ela vinha mais uma senhora, mas eu não conhecia; Quando ela me viu, ela saiu correndo; Eu falei senhora eu só vim pegar a chave da casa; Eu não falei com a Cleuza e nem ela falou comigo; Eu virei as costas e fui para o hotel, não xinguei ela, nem ameacei; Nós não falamos nada [...]; Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Inquérito Policial, Relatório e pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência: (...).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: (...).

Preliminarmente, destaco que apesar da vítima não se recordar com exatidão quais foram às ofensas pejorativas realizadas pelo réu, relatou tê-lo encontrado no portão de sua casa, bem como ter sido maltratada.

A testemunha Luzia Ozório relatou de forma categórica que o réu proferiu ofensas contra a vítima com base na sua cor e raça.

“Ela chegou na casa dela e ele tinha chegado do serviço e começou a xingar ela; Ele estava na frente da casa, quando ela chegou no portão ele começou a xingar ela, começou a discussão deles; Eu não me lembro direito, sei que xingou muito, falou sobre cor, eu estava la e vi; Ele falou sobre o fato de ela ser negra; Ele agrediu ela com palavras e falou sobre a cor dela”.

Outrossim, os depoimentos da vítima e da testemunha ocular coadunam-se com os depoimentos prestados em sede policial que explicitaram as palavras pejorativas contra Cleuza Rodrigues de Lima.

Ainda, há especial relevância no depoimento prestado por Luzia Ozório, tendo em vista que tanto a vítima alegou que ela estava em sua companhia, bem como o réu também informou que a vítima estava acompanhada.

Inclusive, valendo-me dos elementos colhidos durante a fase policial, demonstra-se pelos depoimentos que o réu proferiu diversas palavras pejorativas atendo-se a questão de cor e raça da vítima.

Desta forma, clarividente o animus injuriendi por parte do réu, já que a todo momento visou atacar a vítima com a intenção de denegri-la. Entendimento jurisprudencial: (...).

3. DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR MANOEL ARAGÃO E SILVA
, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime no
art. 140, § 3º do Código Penal
(...)
”.

A defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que “
ausente o dolo específico de ofender a honra da vítima com base em características raciais ou étnicas, bem como inexistindo comprovação de que as palavras ou gestos praticados tenham caráter discriminatório
”.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência n. 2018.184067, pelas
declarações prestadas pela vítima e pela testemunha ocular Luzia Ozório Cordeiro Alves.

Conforme se depreende do boletim de ocorrência, registrado em 10 de junho de 2018, a vítima relatou que, ao chegar da igreja, deparou-se com seu ex-companheiro no portão da residência. Indagada se desocuparia o imóvel, respondeu que não, passando então a ser ofendida com expressões de cunho racial: ‘negra’, ‘macaca’ e ‘urubu’.

Em sede inquisitorial, C. R. L. reiterou o teor dos fatos noticiados e afirmou que
Manoel
, inconformado com sua presença na residência, passou a injuriá-la com palavras pejorativas de caráter racial, em frente à Luzia Ozório Cordeiro Alves. Acrescentou que, após o episódio, teve a água de sua residência cortada e passou a dormir em casas de conhecidos, temendo por sua vida.

Luzia Ozório Cordeiro Alves confirmou em sede policial que presenciou o apelante proferindo ofensas raciais contra a vítima.

No decorrer da instrução processual, a ofendida reafirmou, de forma segura, ter sido ofendida e ameaçada, ainda que, em virtude da emoção vivenciada e do tempo decorrido, mais de seis anos após os fatos, não recordasse com precisão todas as palavras utilizadas.

A testemunha ocular, por sua vez, ratificou a narrativa acusatória e declarou ter presenciado o réu dirigindo ofensas raciais à C. R. L.

As testemunhas Lourival da Silva da Costa e Elza Ferreira dos Santos não presenciaram os fatos.

O réu se limitou negar o cometimento do delito, sem apresentar qualquer elemento que infirmasse o conjunto probatório.

Dessa forma, o dolo específico exigido para a configuração do delito de injúria racial revela-se patente nos autos, restando evidenciado que as expressões utilizadas pelo apelante extrapolaram eventual animosidade decorrente de desentendimentos pessoais, atingindo diretamente a honra subjetiva da vítima, com base em sua raça e cor de pele.

Inexistem, pois, dúvidas razoáveis que autorizem a absolvição pretendida, impondo-se a manutenção da condenação, diante da inequívoca demonstração do
animus injuriandi
.

A defesa também se insurge contra a dosimetria da pena, postulando sua fixação no patamar mínimo legal, contudo inexiste interesse recursal no ponto, haja vista a reprimenda ter sido estabelecida no piso cominado ao tipo penal.

Por fim, o apelante busca a isenção das custas e despesas processuais, porém sua análise deve ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é nela que se deve aferir a real situação financeira do condenado, uma vez que existe possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
” [STJ. AREsp 2364889 / PI. Relatora Ministra Daniela Teixeira. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
da apelação e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025